Tribunal: STF
Processo: RHC 247363
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 197.369/MG , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. BENESSE NÃO APLICÁVEL A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022, as instâncias ordinárias compreenderam não ter sido preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse, tendo em vista que o decreto não contempla penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 52, p. 1)



    A recorrente narra (eDOC 66) haver sido condenada pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao negar a concessão do indulto, violou o art. 7º, VI, do Decreto Presidencial 11.302/2022, o qual, embora tenha vedado a concessão do benefício ao condenado por tráfico de drogas, permitiu sua aplicação na hipótese prevista no § 4º do art. 33.



    Ressalta que é “primária, possui bons antecedentes e não há indícios de que esteja envolvida em organização criminosa” (p. 2). Assim, entende que preencheu todos os requisitos do indulto.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “que seja aplicado o indulto de 2022, conforme Decreto n° 11.302/2022, à paciente, com a consequente extinção da pena referente ao delito de tráfico privilegiado”. (p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022, as instâncias ordinárias compreenderam não terem sido preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse. 



    No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 55/57):



    Por conseguinte, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica no presente caso. 



    O art. 8º do Decreto nº Decreto 11.302/2022 dispõe in verbis: 



    “Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; (...)” 



    Da análise do processo de execução nº 4400281-46.2021.8.13.0518, verifica-se que a paciente cumpre pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 



    Logo, constata-se, logicamente, que a paciente não atingiu o requisito exigido para a concessão da benesse, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o indulto, ante a expressa vedação inclusa no próprio texto legal do Decreto de indulto.



    Ora, as instâncias ordinárias decidiram que não cabe indulto por vedação expressa do decreto. Não há que se falar em indeferimento porque a pena abstrata do delito de tráfico de drogas ultrapassa cinco anos e a apenada foi condenada por tráfico privilegiado. 



    O óbice do caso é outro. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos pelo magistrado sentenciante, o indulto é inaplicável por força do que dispõe o art. 8º do Decreto 11.302/2022”. (eDOC 52)



    Sobre a matéria, o art. 7º, VI, do Decreto Presidencial 11.302/2002 dispõe que:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    [...]



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ocorre que sua condenação à pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 



    No ponto, embora a condenação por tráfico privilegiado não impeça a concessão do benefício, o art. 8º do referido decreto veda a concessão do indulto a penas restritivas de direitos. Veja-se:



    “Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”.



    Assim, a recorrente não preencheu requisito objetivo necessário à concessão da benesse.



    Ressalto, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário reescrever e estipular critérios não elencados no indulto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje. 5.11.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente